Tribunal: TJDFT
Processo: 0008884-27.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0008884-27.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILVANDA DOS SANTOS SIMPLICIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu em parte a impugnação do agravado para: a) reconhecer o excesso de execução; b) determinar que os cálculos apresentados pela recorrente sejam retificados, a fim de excluir os expurgos inflacionários referentes aos Planos Collor I e II (março a maio de 1990 e fevereiro de 1991) e decotar os juros remuneratórios, com o cálculo da correção monetária pelos índices oficiais adotados pelo TJDFT; e c) em virtude da acolhimento parcial da impugnação, condenar a recorrente/impugnada ao pagamento de honorários advocatícios de dez por cento (10%) a ser calculados sobre o excesso verificado. A recorrente alega que é cabível a inclusão dos juros remuneratórios não mencionados no título judicial objeto de cumprimento, bem como dos expurgos inflacionários de períodos posteriores ao reconhecido no título exequendo. Ao final, pugna pela reforma da decisão recorrida nos termos da fundamentação referida. Intimado sobre a possibilidade de provimento parcial do agravo de instrumento por decisão monocrática, o agravado quedou-se inerte. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Cumpre asseverar que o presente recurso foi interposto ainda sob a égide do CPC/1973, razão pela qual seu exame será feito consoante os ditames deste diploma legal revogado. No tocante ao ponto em que determinou a exclusão dos juros remuneratórios, a decisão recorrida está em harmonia com o entendimento consolidado pelo colendo STJ, no julgamento do recurso especial n.o 1.392.245, submetido à disciplina do art. 543-C, do CPC/1973, afigurando-se manifestamente improcedente o recurso no ponto. Por outro lado, na parte em que determinou a exclusão dos expurgos inflacionários, a decisão agravada está em confronto com a orientação adotada no mesmo julgado. Veja-se a ementa do precedente referido, litteris: “DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso especial parcialmente provido” (REsp 1392245/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 07/05/2015). A circunstância de o recurso de agravo ora em exame, em parte, voltar-se contra decisão que se encontra em exata harmonia com o entendimento adotado no julgamento de recurso especial repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça impõe a incidência da regra do art. 557, do CPC, a dizer que “o relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”. Por outro lado, a circunstância de o recurso de agravo ora em exame, em outra parte, voltar-se contra decisão que se encontra em confronto com o entendimento adotado no julgamento de recurso especial repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça impõe a incidência da regra do art. 557, § 1o, do CPC, a dizer que “se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso”. Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso, na parte em que se insurge contra o ponto da decisão agravada em foi determinada a exclusão dos juros remuneratórios do cálculo do valor exequendo, porque manifestamente improcedente, com apoio no art. 557, caput, do CPC/1973; e dou-lhe parcial provimento para autorizar a inclusão dos expurgos inflacionários posteriores ao período reconhecido no título judicial exequendo, com apoio no art. 557, § 1o, do CPC/1973. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de outubro de 2020 18:43:42. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator